Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-14.2023.8.11.0027
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000317-14.2023.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (RECORRENTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no 1000317-14.2023.8.11.0027.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: RENATO GONCALVES RAPOSO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS DATIVOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o cálculo do crédito conforme a Resolução 96/2007 da OAB/MT, no valor de R$ 11.118,69. O recorrente, advogado dativo, busca a reforma da decisão quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, alegando aplicação equivocada do INPC em vez do IPCA-E, e requerendo a observância da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o índice de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao crédito antes da entrada em vigor da EC no 113/2021; e (ii) estabelecer se, a partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Até 25/03/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997.

A partir de 25/03/2015, conforme decidido pelo STF na ADI 4.357, a correção monetária deve seguir o IPCA-E, mantendo-se os juros moratórios da caderneta de poupança.

Com a entrada em vigor da EC no 113/2021, em 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária e compensação da mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

A regra constitucional tem aplicação imediata e abrange todas as condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação.

A validade da EC no 113/2021 permanece até eventual decisão do STF em sentido contrário, sendo inaplicável qualquer outro índice desde sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

Até 08/12/2021, a correção monetária deve seguir o IPCA-E, e os juros moratórios aplicam-se nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997.

A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic para fins de atualização monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.357; TJMT, N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/09/2022; TJMT, N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/08/2022; TJMT, N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, Turma Recursal Única, j. 10/11/2022; TJMT, N.U 1036840-40.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 14/03/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o crédito seja calculado conforme previsto na Resolução 96/2007 da OAB/MT, cujo montante equivale a R$ 11.118,69 (onze mil e cento e dezoito reais e sessenta e nove centavos).

O reclamante requer a reforma da sentença, pugnando pela alteração dos juros de mora e da correção monetária.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta por RENATO GONÇALVES RAPOSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do qual, pretende o recebimento da quantia equivalente a 09 (nove) URH, referente a honorários dativos, que à época do ajuizamento da presente demanda totalizavam a quantia de R$ 10.705,32 (DEZ MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

O recorrente alega que não foi observada a regra contida no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, pois o índice aplicado não foi o IPCA-E e sim o índice utilizado pelo reclamante no momento do cálculo foi o INPC. Assevera ainda que a partir de 09/12/2021 deve ser aplicada unicamente a Taxa Selic, em respeito à Emenda Constitucional no 113/2021.

No tocante aos juros de mora e à correção monetária, deve ser observado o entendimento do STF, que no julgamento da questão de ordem da ADI 4.357 decidiu modular os efeitos da decisão, fixando o seguinte entendimento:

“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.”

Assim, até 25/03/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

A partir de 25/03/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

Porém, com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 houve alterações de tais parâmetros a partir de 09/12/2021, vejamos:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

(...)

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, dispõe o art. 7o, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

O questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, não afasta a sua aplicabilidade enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU. A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ. A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da EC 113/2021. (N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora. (N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Deste modo, infere-se que as condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior a publicação da nova emenda constitucional terão índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (art. 7o da EC no 113/2021).

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DA URV. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EC N 113/2021, ARTIGO 3o. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a prescrição suscitada pelo Reclamante, vez que contado a data da emissão do atestado de crédito não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos. No tocante à correção monetária e os juros de mora foi determinada a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905, no entanto, com o advento da Emenda Constitucional n° 113, estabeleceu-se o novo regime de pagamentos de precatórios, que haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do SELIC (Taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia). Sentença parcialmente reformada. (N.U 1036840-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Ressalte-se que a taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro índice, pois taxa abrange, em si, tanto a correção monetária como os juros moratórios.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença, determinando que até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025